Tribunal: STF
Processo: RE 87861
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO. ESTATUIDO PARA COBRIR DANOS OCASIONADOS A
TERCEIROS, NÃO ALCANCA O PRÓPRIO SEGURADO, SEU MOTORISTA OU OS
BENEFICIARIOS DE QUALQUER DELES, EM CASO DE MORTE. PRECEDENTES: RE
85.399-SP, DE 28.02.78, 2. TURMA. RE CONHECIDO E PROVIDO.